Tribunal: STM
Processo: 7000795-59.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 C/C ART. 311 AMBOS DO
CPM). APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PARA A SELEÇÃO DE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE FORAM COMPROVADAS. O RÉU CONFESSOU A PRÁTICA
DELITIVA, O QUAL, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, ENTREGOU À ADMINISTRAÇÃO DA
AERONÁUTICA DOCUMENTAÇÃO SABIDAMENTE FALSA (CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO E RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR) PARA SE HABILITAR NO PROCESSO SELETIVO PARA O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS DE 2017. OS FATOS DENUNCIADOS FORAM
APURADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
A TESE DA DEFESA DE QUE O RÉU TERIA AGIDO COBERTO PELO MANTO DA EXCLUDENTE DO
ESTADO DE NECESSIDADE NÃO MERECE ACOLHIDA, EIS QUE NÃO FOI APRESENTADA NENHUMA
PROVA QUE PUDESSE CORROBORAR A PRETENSÃO DEFENSIVA.
APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000795-59.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000795-59.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 C/C ART. 311 AMBOS DO CPM). APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PARA A
SELEÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CONFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE FORAM COMPROVADAS.
O RÉU CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, O QUAL, DE
FORMA
LIVRE
E
CONSCIENTE,
ENTREGOU
À
ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA DOCUMENTAÇÃO
SABIDAMENTE FALSA (CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO E RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR)
PARA SE HABILITAR NO PROCESSO SELETIVO PARA O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS DE 2017. OS
FATOS
DENUNCIADOS
FORAM
APURADOS
E
DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
A TESE DA DEFESA DE QUE O RÉU TERIA AGIDO
COBERTO PELO MANTO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO MERECE ACOLHIDA, EIS QUE NÃO
FOI APRESENTADA NENHUMA PROVA QUE PUDESSE
CORROBORAR A PRETENSÃO DEFENSIVA.
APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
2/16
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-S2 Aer HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS, contra
a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, o
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311,
ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o
direito de apelar em liberdade (evento 1, arquivo 1).
Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, arquivo 1, do Processo nº
7000191-23.2019.7.08.0008), in verbis:
“Consta dos autos que o ex-Soldado HELBERT ÂNGELO DE SOUZA
FREITAS, ora denunciado, servia na Prefeitura de Aeronáutica de
Belém-PABE, em Belém-PA, quando inscreveu-se no Processo Seletivo
para o Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017
(CESD/2017), visando a promoção à Soldado de 1ª Classe (Evento 23-
1, fls. 9/10).
As principais normas que regulamentavam a realização desse
processo seletivo eram as Instruções do Comando da Aeronáutica ICA
nº 39-20/2016- Instrução Reguladora do Quadro de Cabos da
Aeronáutica - 2016 (Evento 23-1, fls.14/18, Evento 23-2, Evento 23-3
e Evento 23-4, fls. 1-6) e a Portaria DIRAP nº4.272-T/SAPSM, de 16
de agosto de 2017, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica
nº 142, de 17 de agosto de 2017 (Evento 23-4, fls. 7- 9).
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
3/16
Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-20/2016, estava que
o candidato, para habilitar-se à matrícula do curso, deveria ter
concluído ou estar em condições de concluir, com aproveitamento, o 1º
ano do ensino médio - item 2.8.3.1, letra "f" (Evento 23-2, fl. 10).
Além de preencher a ficha de inscrição, dentre os diversos documentos
previstos no item 2.8.3.2, o candidato deveria juntar cópia do
certificado ou diploma relativo à escolaridade exigida para o
concurso ou de conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja
autenticidade seria confirmada pela apresentação do documento
original, acompanhado do histórico escolar (Evento 23-2, fl. 11, ICA
nº 39-20/2016, item 2.8.3.2, letra "b", e fl. 15, ICA nº 39-20/2016,
item2.8.3.5). Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato
receberia maior pontuação no processo seletivo (Evento 23-2, fls.
14/15 - ICA nº 39-20/2016, item 2.9).
A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria
ser realizada perante a seção de pessoal da organização militar onde
o candidato servisse. A conferência inicial era atribuição da referida
seção (Evento 23-2, ICA nº39-20/2016, item 2.8.5.4, fl. 14) e Portaria
DIRAP nº 4.272-T/SAPSM/2016, artigo 1º(Evento 23-4, fl. 7).
Em face disso, no dia 6 de setembro de 2017, o então Soldado
HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS, ora denunciado,
apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR, sendo confeccionada
a Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S2) - FSSD2
(Evento 23-1, fls. 9-10), oportunidade em que apresentou os
documentos exigidos na ICA 39-20/2016, dentre eles, o original e
cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico
Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio "Deodoro de Mendonça" (Evento 1-2, fls.
50/52).
A Organização Militar recebeu notícia anônima informando que
diversos soldados inscritos tinham apresentado documentos falsos de
escolaridade (Evento 1-2, fl. 7), pelo que instaurou-se IPM, tendo o
Encarregado do IPM oficiado à Coordenação de Documentação
Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Pará e à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Deodoro de Mendonça",
sendo respondido que o certificado era inautêntico, inclusive, o ora
denunciado não foi aluno da escola (Evento 1-2, fl.9 e Evento 1-3, fls.
17 e 26).
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
4/16
A ata da Concentração Final da CESD 2017, de 6/11/2017, formulada
pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de
Belém-PA (SEREP-BE) atesta que o denunciado foi eliminado do
referido processo seletivo por ter apresentado documentação
fraudulenta referente à conclusão do ensino médio, no caso, o
certificado e o histórico escolar (evento 23-5, fls. 8 e Evento 23-6).
Ao apresentar certificado e histórico escolares falsos perante a
Administração Militar, o ora denunciado incorreu no crime de uso de
documento público falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, "e", do
Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja
recebida e autuada a presente denúncia contra o ex-Soldado
HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS, como incurso no artigo
315 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena
de revelia, com final condenação, observadas as formalidades legais e
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo na Ala 9".
A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 26/09/2019 (evento 1,
arquivo 2, do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
O Acusado foi citado em 16/10/2019, conforme consta dos eventos 08
e 12 do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008.
Em Decisão de 28/11/2019, o Juízo a quo sobrestou a instrução
criminal até o trânsito em julgado do Acórdão do STM no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, sendo o feito retomado em 02/02/2021(eventos 14 e 50 do
Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
O Parquet Castrense desistiu da inquirição das testemunhas arroladas
na Denúncia, 1º Ten RENNAN RODRIGUES DE SOUZA MELO e 2º Ten HERON
PEREIRA ALVES (evento 42 do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
A Defesa não arrolou testemunhas.
Ao ser interrogado, o Acusado confirmou os fatos imputados na
Denúncia, alegando que foi movido pela situação de necessidade econômica, uma
vez que, em sua casa, moravam ao todo cinco pessoas (Réu, mãe, irmão, avó e avô),
dos quais apenas o Acusado e seu avô aposentado tinham renda e, diante da
possibilidade de ser promovido, com melhoria de remuneração, acabou cometendo o
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
5/16
erro, embora não precisasse, pois a sua escolaridade real era suficiente para atender
as exigências do processo seletivo (evento 96 do Processo nº 7000191-
23.2019.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 94 e
95 do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
O MPM, em Alegações Escritas, pugnou pela condenação do ex-S2
HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS pela prática do crime de uso de
documento público falso, previsto no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar
(evento 99 do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
A DPU, por seu turno, em Alegações Escritas, sustentou a absolvição
do Réu sob a alegação de estado de necessidade exculpante. Subsidiariamente, em
caso de condenação, a Defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o
reconhecimento das atenuantes do comportamento meritório, do motivo de relevante
valor social e da confissão espontânea e, ainda, pleiteou a concessão do sursis
(evento 101 do Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
Em sessão realizada em 24/08/2021, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade de votos, julgou
procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Sd Aer HELBERT
ÂNGELO DE SOUZA FREITAS nas sanções do art. 315 c/c art. 311, ambos do
Código Penal Militar, aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em
liberdade (eventos 117 e 120 do processo originário).
Intimada em 30/08/2021 com prazo inicial em 10/09/2021, a Defesa,
inconformada, interpôs Recurso de Apelação em 16/09/2021 (eventos 122 e 126 do
Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008).
Em suas Razões (evento 1, arquivo 1), a DPU sustenta a reforma da
sentença condenatória, de modo que o Réu seja absolvido da imputação que lhe foi
feita, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, e no art. 43 do CPM, com base no
estado de necessidade.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2),
contrapõe-se à tese defensiva, pugnando para que seja desprovido o Apelo defensivo
em questão.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao
Apelante (evento 4).
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
6/16
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO,
opinou pelo desprovimento do presente Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença
condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos presentes autos.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM,
que condenou o ex-S2 Aer HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade
(evento 1, arquivo 1).
A laboriosa Defensoria Pública da União pugna pela reforma do
decreto condenatório, asseverando que a conduta do Réu estaria coberta pelo manto
do estado de necessidade, eis que teria agido em momento de desespero movido
pela:
“situação de dificuldade econômica-financeira na sua família, a
determinar em seu íntimo o anseio por ascensão profissional e
aumento salarial decorrente desta situação. Os motivos foram nobres
e, a bem da verdade, conforme se verificou na instrução, a falsidade
foi até mesmo desnecessária, pois o resultado seria alcançado
independentemente do grau de escolaridade”.
Reforça a Defesa que não havia que se exigir conduta diversa do
Acusado, uma vez que teria agido unicamente com o intuito de garantir condições
mínimas de subsistência para si e sua família e, assim, preservar a sua dignidade.
Por fim, afirma que o Réu merece ser absolvido diante do estado de necessidade
exculpante, por entender que o Acusado cometeu um fato típico e ilícito, mas não
culpável.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
7/16
O MPM rechaçou a tese defensiva, por entender que a conduta do
Apelante não se amolda a nenhumas das duas modalidades de estado de necessidade
previstas no CPM, em razão do que sustenta o desprovimento do presente Apelo,
para manter íntegra a Sentença recorrida.
Não assiste razão à Defesa, senão vejamos:
Verifica-se que foi imputado ao Acusado, então Soldado de 2ª Classe
(S2) da Aeronáutica, o fato de ter, em 06/09/2017, apresentado Certificado de
Conclusão do Ensino Médio, e respectivo Histórico Escolar, materialmente falsos à
Administração Militar (I COMAR) para fim de compor o processo seletivo inerente
ao Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017, para a promoção a Soldado
de 1ª Classe (S1), incidindo assim nas disposições do art. 315 do Código Penal
Militar.
O referido dispositivo estabelece o seguinte, in verbis:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A pena para esse tipo de crime é a prevista no art. 311 do CPM, in
verbis:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena – sendo documento público, reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos;
sendo documento particular, reclusão, até 5 (cinco) anos.
A conduta imputada ao Apelante, embora também esteja tipificada na
legislação penal comum, é considerada crime militar por se enquadrar na moldura
insculpida no art. 9º, II, "e", do CPM, sendo, portanto, de competência desta Justiça
Especializada a análise do feito.
Não se pode olvidar que a falsificação de documentos se refere a crime
que atenta contra a fé pública militar, e desde que atente contra a Administração ou
o Serviço Militar.
Já o uso de documento falso se refere à sua utilização em detrimento à
Administração ou ao Serviço Militar. Além disso, é consabido que o crime de uso de
documento falso é formal, que se consuma com a apresentação do documento
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
8/16
independentemente da obtenção de qualquer vantagem, sendo presumível o prejuízo
à Administração Pública.
A conduta delituosa imputada ao Apelante se amolda perfeitamente ao
tipo penal do art. 315 do CPM, cujo preceito secundário assevera que a pena a ser
aplicada é a mesma prevista nos casos de falsificação ou alteração (art. 311 do
CPM). O dolo na espécie é representado pela vontade livre e consciente do agente
de utilizar o documento falsificado ou alterado, com o objetivo de atentar contra a
Administração Militar.
No caso em tela, cabe ressaltar que a Defesa, em seu arrazoado, ao
sustentar a absolvição do Acusado com base no art. 439, “b”, do CPPM – embora
tenha se referido também ao art. 43 do CPM – menciona em mais de uma
oportunidade o estado de necessidade exculpante, que é previsto no art. 39 do CPM,
e não ao estado de necessidade excludente de crime.
Não obstante, na hipótese dos autos, é imperioso salientar desde já que
não se vislumbra a existência do suposto estado de necessidade, em nenhuma de
suas modalidades, seja exculpante (art. 39 do CPM) seja excludente de crime (art.
43 do CPM).
Como se sabe, para a configuração do estado de necessidade
exculpante, é imprescindível que a atuação do agente se dê com o propósito de
proteção a direito próprio ou de pessoa a quem tenha estreita ligação, seja por
parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de
outro modo evitar. Nessa senda, o agente sacrifica direito alheio, ainda que superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Isso é o que se extrai da dicção do art. 39 do CPM.
Noutro giro, para a caracterização do estado de necessidade excludente
do crime ou justificante, conforme o art. 43 do CPM, o agente atua com o intuito de
preservar direito próprio ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem
podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e
importância, seja consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era
legalmente obrigado a arrostar o perigo.
Na hipótese dos autos, em conformidade com o relatado, o Apelante,
com o objetivo de participar da Seleção para o Curso de Especialização de Soldados
do ano de 2017, almejando à promoção à Soldado de 1ª Classe, apresentou, em
06/09/2017, junto à Administração Militar, o original e cópia do Certificado de
Conclusão de Ensino Médio e do respectivo Histórico Escolar (evento 1, arquivo 2,
fls. 50/52 do IPM nº 0000092-12.2018.7.08.0008), que supostamente teriam sido
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
9/16
expedidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Deodoro de
Mendonça”, estabelecimento de ensino integrante da rede pública do Estado do
Pará.
Ocorre que, em face de denúncia anônima (evento 1, arquivo 2, do
IPM nº 0000092-12.2018.7.08.0008) de que diversos participantes do aludido
processo seletivo tinham apresentado documentos de escolaridade falsos, foi
necessária a instauração de um procedimento investigativo (IPM), pelo Chefe do
Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém, no qual foi
evidenciado que os referidos documentos eram materialmente falsos.
Nesse quadrante, consta dos autos que o Encarregado do referido
procedimento investigatório, objetivando à coleta de informações, oficiou à
Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do
Pará e à Direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Deodoro de
Mendonça”, obtendo, em resposta, informações no sentido de que a documentação
não era autêntica e que o Acusado não foi aluno do referido estabelecimento de
ensino (evento 1, fl. 9, e evento 1, fls. 7, 17 e 25, do IPM nº 0000092-
12.2018.7.08.0008).
Consta ainda, das declarações e do ofício oriundos da aludida Escola e
da Coordenação de Documentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação do
Pará, em relação ao Certificado e Histórico Escolar apresentado pelo Acusado, o
seguinte, in verbis:
“Declaramos (...) nada consta com esses nomes nas listas de
concluintes dos anos letivos de 2012, 2015. Outrossim, informamos
que a pessoa que assinou como Secretária titular e Diretora não
estavam mais atuando neste estabelecimento nestes anos letivos, e
suas assinaturas não conferem com os documentos arquivados nesta
ESCOLA. Confirmo também que essa resolução nº 795 era
autorização do Ensino Fundamental, os livros de registro de
certificados também não existem. Concluímos portanto que esses
certificados não foram expedida por este estabelecimento.”
“DECLARAMOS para os devidos fins a pedido da parte interessada e
à vista dos registros existentes nesta Coordenação de Documentação
Escolar-CODOE/SEDUC, que não foi localizado Relatório de
Aproveitamento Anual da EEEM DEODORO DE MENDONÇA,
referente ao Ano Letivo 2012, informado na cópia do documento
escolar (Certificado) de HELBERT ANGELO DE SOUZA PRETAS,
arquivado no setor competente desta Coordenação.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
10/16
“NÃO CONFIRMAMOS AUTENTICIDADE do Certificado do Ensino
Médio de HELBERT ANGELO DE SOUZA FREITAS - Certificado
registrado sob n° 739, no livro 06, na folha 69V do dia 19/03/20 13.
(...) Outrossim, informamos que as pessoas que assinaram como
Secretária titular e Diretora não conferem com os documentos
arquivados nesta Escola. Ressaltamos também que o livro de Registro
de Certificados nº 06 não existe. Informamos portanto que esse
certificado não foi expedido por este Estabelecimento de Ensino”.
Tais documentos (o Certificado e o Histórico Escolar), por terem sido
emitidos como se fossem da mencionada escola pública da rede de ensino do Estado
do Pará, têm o caráter de documento público.
O IPM instaurado apurou condutas de diversos militares, dentre os
quais o Apelante, que teriam apresentado documentação não autêntica no processo
seletivo mencionado anteriormente. Em relação ao Acusado, consta a seguinte
conclusão (evento 1, arquivo 4, fls. 7/8 do IPM nº 0000092-12.2018.7.08.0008), in
verbis:
“3.3 - O S2 HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS, no dia 06 de
Setembro de 2017, apresentou à CSS um certificado de conclusão do
Ensino Médio de autenticidade duvidosa. De acordo com o Oficio
n°21/2018, de 21 de Fevereiro de 2018, da E. E. E. F. M. Deodoro de
Mendonça, ficou comprovado que a resolução citada no certificado
(795) não era o documento que regulamentava o funcionamento do
Ensino Médio e sim do Ensino de 1° Grau. A resolução citada no
Certificado segue juntada a este processo. Comprovou-se também que
o Diretor e a Secretária que assinaram o Certificado não eram
pessoas homologadas a assinarem tal documento, conforme relação de
funcionários contida no supracitado Ofício. Foi provado também que
o nome do indiciado não consta na relação de alunos concluintes no
ano letivo citado no certificado. Percebe-se também que, de acordo
com o extrato do Sistema Integrado de Informação (SIIG da
Intranet/SEDUC), juntado a este processo, não existe matrícula do
aluno na Instituição de Ensino emissora do certificado, tampouco a
conclusão do Ensino Médio em qualquer instituição de ensino.
Tomando por base a inquirição, também se constata que o indiciado
paralisou seus estudos no 2° ano do Ensino Médio, portanto possui
apenas o nível de escolaridade Ensino Médio no seu caráter
incompleto. Desta forma, encontram-se indícios de crime tipificado no
Art. 315 do Código Penal Militar”.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
11/16
Ao solucionar o IPM, a Autoridade Nomeante corroborou o
entendimento do Encarregado do procedimento, nos seguintes termos (evento 1,
arquivo 6, fl. 7 do IPM nº 0000092-12.2018.7.08.0008), in verbis:
“Pelo exposto, há indícios de crime na conduta dos Militares: (...); S2
SNE HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS; (...), em razão de
apresentarem Certidões de Conclusão do Ensino Médio, ao Presidente
da Comissão de Seleção Interna de Soldados (CSS/2017), para fins de
ilegalmente aumentar suas pontuações no referido certame, conduta
que se coaduna com o artigo 315, do Código Penal Militar (CPM), os
quais foram excluídos do Processo Seletivo, com base no item 2.10,
alínea b, da ICA 39-22/2016, de 26 de setembro de 2016, do
COMAER”.
Ouvido em Juízo, o Acusado confessou a prática dos fatos que lhe
foram imputados na Exordial Acusatória, tendo declarado o seguinte (evento 96 do
Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008):
"QUE incorporou no serviço ativo da Força Aérea no dia 01/08/2014;
QUE, quando ocorreram os fatos da denúncia, já era engajado; QUE
a acusação da denúncia é verdadeira; QUE se encontrava em situação
de necessidade; QUE só tinham a sua renda e a do seu avô; QUE, no
momento de desespero, surgiu a oportunidade de adquirir esse
documento; QUE, com sua escolaridade e com sua nota, conseguiria
obter a promoção; QUE depois descobriu que não havia necessidade
de ter feito isso; QUE adquiriu esses documentos com uma pessoa;
QUE não pagou nenhum valor a essa pessoa, apenas uma taxa
administrativa; QUE nunca respondeu a nenhum processo; QUE
nunca teve envolvimento com a Polícia; QUE, atualmente, é
autônomo, vende aparelho celular e eletrônico e está estudando para o
concurso da Polícia; QUE se arrependeu de ter adquirido os
documentos e apresentado perante a Administração Militar; QUE
suas notas estavam altas e nunca teve nenhuma punição; QUE, na
época, cursava o 2º ano do Ensino Médio, o que dava condições para
ser promovido; QUE, depois do ocorrido, analisou com calma sua
pontuação e percebeu que seria promovido; QUE a pessoa cobrou
uma taxa administrativa de R$ 80,00; QUE foi criado pelos avós e
pela mãe; QUE o pai é caminhoneiro e nunca teve um convívio com
ele; QUE, na época, a mãe estava desempregada; QUE a família com
5 pessoas era sustentada pelo seu soldo e pela aposentadoria do avô;
QUE a aposentadoria do avô era de 1 salário mínimo; QUE concluiu
o Ensino Médio; QUE, atualmente, está estudando para concurso".
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
12/16
Note-se que o Acusado, após confirmar a conduta, disse, sem citar
nomes, que teria obtido a documentação com uma pessoa, pagando apenas uma taxa
administrativa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Afirmou, ainda, que se
arrependeu de ter adquirido e apresentado os documentos junto à Administração
Militar.
Portanto, resta claro que o Acusado, ao assim agir, incursionou nos
preceitos estatuídos no art. 315 do CPM, estando comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, e as alegações defensivas de estado de necessidade não se
sustentam, eis que, em nenhum momento, seja na fase pré-processual seja no curso
da instrução criminal, o Apelante apresentou provas de que ele, ou sua família,
passava por situação de penúria ou dificuldade econômica.
A propósito, o Réu sequer coligiu provas aos autos no sentido de que
era arrimo de família ou que possuía familiares que lhe eram economicamente
dependentes.
Ademais, não se pode perder de vista que, para a configuração do
estado de necessidade, faz-se necessária a existência de perigo certo e atual e não
apenas meras conjecturas ou especulações de situação geral difícil. No caso, era de
se esperar uma conduta completamente diversa da adotada.
Ressalte-se que, a teor do disposto no art. 296 do CPPM, competia e
compete à Defesa comprovar o alegado suposto estado de necessidade, o que não
restou demonstrado, ainda que, minimamente, no acervo probatório carreado aos
autos.
Frise-se que esse tipo de argumentação de que o agente teria se movido
na prática delitiva por suposto estado de necessidade é muito comum nos crimes de
deserção e insubmissão, mas tal alegação não prospera se não estiverem calçadas em
provas, tendo este Tribunal, inclusive, editado o enunciado de súmula a esse respeito
no sentido de que alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas não constituem excludentes de culpabilidade. O entendimento do aludido
enunciado, embora se refira aos crimes de deserção e insubmissão, se amolda
perfeitamente ao caso em comento.
Dessa forma, data vênia, constata-se que as alegações da combativa
DPU são incapazes de instalar qualquer dúvida a respeito dessa questão e, muito
menos, de promover a reforma da decisão condenatória.
A propósito, a Defesa em suas Alegações Escritas (evento 101 do
Processo nº 7000191-23.2019.7.08.0008) já havia suscitado o suposto estado de
necessidade, argumento esse enfrentado e rechaçado pelo Colegiado a quo,
justamente pela ausência de provas a esse respeito.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
13/16
Aliás, cabe transcrever os seguintes excertos extraídos da Sentença
recorrida, in verbis:
“É certo que o conjunto probatório demonstra que o acusado
apresentou perante a Administração Militar documentos falsos,
visando obter maior pontuação para a seleção de curso que lhe
possibilitaria a promoção. Não obteve a vantagem que pretendia
porquanto de denúncia anônima, que levou a Administração Militar
investigar o fato através de IPM.
A Defesa sustenta a absolvição embasada nas declarações do réu em
juízo, a indicar estado de necessidade exculpante. Nesse campo é de se
notar que a tese tem por base apenas as declarações do réu, pois as
pessoas por ele mencionadas em juízo, e que poderiam reforçar
concretamente a tese do estado de necessidade, não foram indicadas
para esclarecer o fato.
O estado de necessidade como excludente de culpabilidade está
definido no CPM, em seu art. 39, com a seguinte redação:
"Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou
afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de
outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao
direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa".
Para caracterização da excludente, exige-se a comprovação de todos
os requisitos descritos no texto legal. No caso, nenhum desses
requisitos fora comprovado nesta ação penal, daí que, que tal estado
restou apenas nas declarações do réu em Juízo.
Portanto não há prova do estado de necessidade como excludente da
culpabilidade. Reforça o acima afirmado, o fato de que tese defensiva
é desmontada pelas próprias declarações do réu em Juízo, quando
afirmou possuir pontuação suficiente para ter sua inscrição
autorizada, entretanto, escolheu o caminho do crime para obter uma
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
14/16
vaga no curso que o levaria a promoção. Claro está que réu sabia não
ter o requisito escolaridade exigida, quando apresentou os
documentos falsos perante à Administração Militar.
O atentado se caracteriza por ter sido a Administração Militar
ludibriada em sua boa fé, recebendo os documentos públicos
apresentados pelo réu, como documentos verdadeiros. A conduta
impulsionou a máquina administrativa que foi movimentada para agir
em situação inexistente, produzindo atos contrários à legalidade,
moralidade e eficiência administrativa. Assim, nota-se a presença de
ofensividade administrativa, o que põe por terra a tese defensiva.
Tem-se, pois, uma conduta típica, antijurídica e culpável, impondo-se
o reconhecimento de procedência da denúncia para a condenação do
acusado”.
Por oportuno, destaco do Parecer da douta PGJM, o seguinte trecho,
cujo teor adoto como razão adicional de decidir, in verbis:
“Como muito bem salientado em Contrarrazões, há duas modalidades
de "estado de necessidade" previstas no Código Penal Militar: a
exculpante, prevista no art. 39 do CPM e a justificante, estabelecida
no arts. 42, inciso I, e 43, daquele diploma legal.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses restou comprovada nos autos.
Não há informações de que a família do Apelante estivesse passando
por qualquer carência econômica, nem mesmo há provas que seus
familiares fossem seus dependentes financeiramente. Essa questão foi
devidamente destacada na sentença condenatória, verbis:
Para caracterização da excludente, exige-se a comprovação de todos
os requisitos descritos no texto legal. No caso, nenhum desses
requisitos fora comprovado nesta ação penal, daí que, que tal estado
restou apenas nas declarações do réu em Juízo.
Portanto não há prova do estado de necessidade como excludente da
culpabilidade.
Reforça o acima afirmado, o fato de que tese defensiva é desmontada
pelas próprias declarações do réu em Juízo, quando afirmou possuir
pontuação suficiente para ter sua inscrição autorizada, entretanto,
escolheu o caminho do crime para obter uma vaga no curso que o
levaria a promoção. (Evento 120 dos autos da Ação Penal nº 7000191-
23.2019.7.08.0008, p. 45).
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
15/16
Desse modo, não merece acolhida a tese defensiva que invoca o
suposto estado de necessidade, diante da total ausência de provas.
A propósito, em casos semelhantes, essa Colenda Corte Superior de
Justiça Militar, assim tem-se pronunciado, in litteris:
APELAÇÕES. USO DEDOCUMENTO FALSO. RECURSOS
DEFENSIVOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA
IDÔNEA. DOLO CARACTERIZADO. ESTADO DE NECESSIDADE
NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. 1) No
crime de uso de documento falso é
cabível flexibilizar a exigência da prova técnica de autoria da
contrafação. Ademais, nos crimes que deixam vestígios, tem sido
proclamada a dispensabilidade do exame pericial quando a
materialidade do ilícito está fundada em outros meios idôneos.
Precedentes do STF. 2) O dolo característico do delito tipificado no
art. 315 do CPM, engloba, também, a intenção deliberada
de o agente entregar à Administração Militar certificado/diploma
desconexo a curso por ele realizado. O contexto prende-se ao
atendimento de exigência de formação técnica que qualificaria o
interessado à obtenção de engajamento e de promoção, a qual,
inclusive, propiciar-lhe-ia vantagem indevida. 3) O afastamento da
responsabilidade penal com base no erro de tipo (art. 20 do CPB) e no
erro de fato escusável (art. 36 do CPM), quando for o caso, demanda
forte suporte probatório. Ao reverso, a derrocada dessa perspectiva
defensiva deflui da percepção, incutida a partir de desconfiança,
relativa à inidoneidade dos documentos de escolaridade apresentados,
à vista da facilidade de sua obtenção e à incompatibilidade entre a
instituição de ensino emissora do certificado/diploma e a da efetiva
realização do curso. 4) Incumbe ao acusado comprovar a incidência
do estado de necessidade exculpante. A mera alegação de ter
suportado dificuldades econômicas, situação fática de necessidade,
não só por isso corresponde à excludente de culpabilidade, embora o
reconhecimento dessa circunstância se ajuste a casos de risco da
própria subsistência. 5) Recursos de dois apelantes não providos.
Decisão unânime. 6) Recurso não provido em relação ao segundo
apelante.
Decisão
majoritária.
(Apelação
n.
0000296-
10.2011.7.01.0101,
Relator
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA, Revisor e Relator para o Acórdão Ministro FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO. Julgamento: 25/03/2015, publicação: 24/04/2015 -
grifamos)”.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:37
:: 40001344712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
16/16
Assim sendo, a conduta imputada ao Acusado se revela típica,
antijurídica e culpável, não se verificando nenhuma excludente de ilicitude ou
culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a reprimenda imposta
pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida, que condenou o ex-S2
Aer HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo,
para manter íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344712v2 e do código CRC 850a00e1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 22/8/2022, às 16:35:45
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344712 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000795-59.2021.7.00.0000/PA
APELANTE: HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd
Aer HELBERT ÂNGELO DE SOUZA FREITAS e contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou o réu à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa pugna pela absolvição do
apelante com fulcro no art. 439, alínea b
1, do CPPM, sustentando:
“DO ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE
(...).
Ao analisar a situação do acusado à época dos fatos, verifica-se que o assistido,
encontrava-se em situação de dificuldade econômica-financeira na sua família, a
determinar em seu íntimo o anseio por ascensão profissional e aumento salarial
decorrente desta situação. Os motivos foram nobres e, a bem da verdade, conforme
se verificou na instrução, a falsidade foi até mesmo desnecessária, pois o resultado
seria alcançado independentemente do grau de escolaridade.
É relevante anotar que, por trás da presente situação, revela-se todo um contexto de
carência social e de falta de atenção do Estado em relação a direitos sociais
básicos das pessoas em geral, na medida em que a educação básica compreende a
formação até o ensino médio. Então, quando uma pessoa falsifica um diploma para
se passar por pessoa com o ensino médio completo, necessariamente se verifica a
corresponsabilidade do Estado, pois se fosse tão elementar e fácil o acesso à
educação, certamente nenhuma pessoa precisaria se submeter à necessidade de
usar certificado de conclusão de ensino médio falso.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
2/6
Não havia que se exigir conduta diversa do acusado, que se encontrava em situação
extrema, visto que agiu unicamente com o intuito de garantir condições mínimas de
subsistência para si e sua família, pretendendo resguardar sua dignidade. (...)”.
O Apelo não merece provimento.
Da materialidade
Os delitos inseridos no capítulo V
2 do Título VII
3 do CPM têm por
finalidade proteger a administração militar contra a falsidade de documentos.
Entende-se, por documento, segundo a teoria estrita ou formalista, todo escrito
destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que produza efeitos
no campo jurídico. Desta forma, percebe-se que, para a teoria formal, o documento
reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o
documento falso não necessariamente precisa ser escrito, basta para tanto que seja
qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde que possua relevância
jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311
4 que nitidamente esta foi a
teoria adotada pelo CPM.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade
será reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de:
“afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente,
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento
utilizado em serviço.” (Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012.
2ª ed. p. 1379).
In casu, tem-se a Declaração da Secretaria Executiva de Educação do
Estado do Pará de 6/11/2017, oriunda da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Deodoro de Mendonça (evento 1, doc. 2, fl. 9, do IPM), em que atesta, in
verbis:
“Declaramos para os devidos fins que a documentação expedida (...) HELBERT
ANGELO DE SOUZA FREITAS (...), após verificação em nossos arquivos nada
consta com esses nomes nas listas de concluintes dos anos letivos 2012/2015.
Outrossim, informamos que a pessoa que assinou como secretária titular e Diretora
não estavam mais atuando neste estabelecimento nestes anos letivos, e suas
assinaturas não conferem com os documentos arquivados nesta ESCOLA. Confirmo
também que essa resolução n° 795 era autorização do Ensino Fundamental, os
livros de registro de certificados também não existem. Concluímos, portanto, que
esses certificados não foram expedidos por esse estabelecimento.” (Grifos nossos).
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
3/6
Como se vê, restou constatada a falsidade do certificado inserto no
evento 1, doc. 2, fls. 50/53, do IPM, que serviu de paradigma para a análise da
Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Portanto, o objetivo perpetrado pelo falsário era o de, mediante a
utilização de documento de natureza pública falso, comprovar os requisitos
escolares exigidos para o ingresso no Processo Seletivo de Soldados - 2017. Ora,
ainda que o mencionado documento não fosse o único necessário para a matrícula
no referido processo seletivo, certamente ele integrava o acervo solicitado pela
administração militar.
Logo, restaram incontroversas o uso e a falsidade documental.
Da autoria
No tocante à configuração da autoria delitiva, a instrução probatória
foi apta a demonstrar a utilização livre e consciente do certificado falso por parte do
sujeito ativo. Em interrogatório, ele admitiu ter adquirido o certificado falso
utilizado perante a Administração Militar com o fito de obter a promoção.
Nesse ponto, merece destaque o seguinte trecho da Sentença
hostilizada, in litteris:
“É certo que o conjunto probatório demonstra que o acusado apresentou perante a
Administração Militar documentos falsos, visando obter maior pontuação para a
seleção de curso que lhe possibilitaria a promoção. Não obteve a vantagem que
pretendia porquanto de denúncia anônima, que levou a Administração Militar a
investigar o fato através de IPM. (...)”.
Como se percebe, inexistem maiores controvérsias ou dúvidas sobre a
autoria delitiva, pois o agente, de forma voluntária, fez a aquisição de certificado
falso e o apresentou à Administração Militar com o fito de ingressar no Processo
Seletivo de Soldados - 2017.
Tipificação da conduta
A conduta perpetrada pelo réu alinha-se perfeitamente ao tipo de uso
de documento de falso. Vide:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
4/6
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 315 c/c o art.
311
5, ambos do CPM. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção
de conduta diversa da consumada.
Superadas a autoria e a materialidade delitivas, passo à análise da tese
defensiva.
Estado de Necessidade Justificante
O argumento de excludente de ilicitude já foi superado no tópico
anterior. Todavia, em homenagem à ampla defesa, pondero inexistirem os requisitos
exigidos pelo art. 43 do CPM, o qual prescreve, in verbis:
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar
direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é
consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado
a arrostar o perigo.
In casu, observa-se que o ex-Sd Aer HELBERT ÂNGELO DE
SOUZA FREITAS furtou-se ao dever militar de portar-se de maneira ilibada e
segundo a verdade. Pelo contrário, preferiu utilizar-se de meios espúrios para obter a
pretensa vantagem pessoal, qual seja, a promoção ao posto de Soldado de 1ª Classe
da Aeronáutica.
Sabe-se que, em processos seletivos, as vagas são limitadas e, em
regra, não contemplam todos os candidatos. Nesse norte, não é possível auferir
vantagem sem com isso prejudicar o direito de terceiros interessados. Em
consequência, não é crível a aceitação de teses calcadas em dificuldades financeiras
e econômicas como determinantes para a prática de condutas contrárias ao direito.
Ora, não é desconhecido o fato de que a grande parte das famílias brasileiras
perpassa por esse tipo de dificuldade cotidianamente, não sendo esse fator causa
justificante para o cometimento de crimes.
Não bastasse isso, para além da argumentação, os autos estão
desacompanhados de elementos probatórios aptos a comprovar o alegado, o que, por
si só, impede o reconhecimento da excludente justificante. Em tais situações, esta
Corte tem se posicionado no sentido de que é dever da defesa produzir provas em
conformidade com sua sustentação. Vide:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
ART.
315
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
5/6
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. EXAME PERICIAL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESTADO
DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. (...). Nos termos do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da Defesa comprovar a alegada
excludente de ilicitude lastreada no art. 43 do Código Penal Militar, utilizando-se
de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar o estado de necessidade
justificante. Considerando a não apresentação de qualquer comprovação acerca
das alegadas dificuldades financeiras que supostamente poderiam ocorrer, por via
de consequência, também não se encontra presente o requisito da inevitabilidade
do perigo, imprescindível para escapar da situação perigosa. Constitui ônus da
Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade
exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa
do Acusado. O Réu, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa
descrita no art. 315 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, inclusive, o
requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia agir
de modo diverso. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000223-06.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 2/12/2021. Julgamento: 15/12/2021).
Destarte, impossível dar guarida à tese aventada.
Por fim, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos
está apto a trazer a convicção necessária para a manutenção do veredito a quo, não
subsistindo, pois, a insurgência.
Ademais, no tocante à alegação do réu de que, embora tenha cometido
o “erro”, “nem precisasse, pois a sua escolaridade real era suficiente para atender às
exigências do processo seletivo”, como bem pontuou a Denúncia, “caso tivesse
concluído o ensino médio, o candidato receberia maior pontuação no processo
seletivo”, evidenciando-se o dolo em auferir vantagem maior com uma melhor
colocação no processo seletivo, não havendo que falar em crime impossível ou
ausência de prejuízo à administração.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter
incólume a Decisão recorrida – que condenou o ex-Sd Aer HELBERT ÂNGELO
DE SOUZA FREITAS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315
c/c o art. 311, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de
2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade –, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:33
:: 40001344325 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890c...
6/6

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344325v3 e
do código CRC 63fd7f22.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/8/2022, às 15:31:5
1. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal.
2. Da falsidade
3. Dos crimes contra a administração militar
4. §2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho
eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.
5. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena – sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. (...).Uso de documento falsoArt.
315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
7000795-59.2021.7.00.0000
40001344325 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR